Tribunal: TJDFT
Processo: 0731598-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0731598-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WESLEY POMPONET FARIAS IMPETRANTE: ANDREY THOMAS AMORIM DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ANDREY THOMAS AMORIM DE ALMEIDA em favor de WESLEY POMPONET FARIAS, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, consistente em manter o paciente encarcerado há mais de 195 (cento e noventa e cinco) dias. Relata que o paciente foi preso em flagrante em 5/3/2022 pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, c/c art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, sendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pelo juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. Acrescenta que, após a instrução criminal, o paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. Aduz que o Ministério Público, inconformado com o quantum da pena, apresentou recurso de apelação, estando os autos aguardando a razões recursais e as contrarrazões da defesa. Ressalta o tempo de encarceramento do paciente (quase 200 dias), o que, em seu entender, viola a dignidade humana e contraria a finalidade da prisão preventiva, sustentando que essa não se constitui em cumprimento provisório da pena. Invoca a Instrução Normativa n. 1/2011, deste TJDFT, a qual estabelece o prazo regular da duração do processo, asseverando que, em nenhuma circunstância, o processo criminal pode extrapolar o prazo de 178 (cento e setenta e oito) dias. Alega que a pena imposta ao paciente, por si só, não seria capaz de restringir sua liberdade, haja vista o regime inicial de cumprimento estabelecido na sentença condenatória. Discorre sobre a desproporcionalidade da prisão imposta ao paciente, valendo-se da Constituição Federal e dos preceitos da Lei n. 12.403/2011, bem como menciona jurisprudência sobre a necessidade de fundamentação idônea da decisão judicial. Argumenta que o simples apontamento das causas ensejadoras da constrição cautelar sem a devida justificativa, apoiadas na razoabilidade e proporcionalidade da reprimenda, bem como as condições favoráveis do réu, apontadas na própria sentença, e seu regime inicial de cumprimento de pena, são motivos mais que suficientes para que seja concedido ao paciente a ordem desejada, com o consequente direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade. Sustenta que o paciente está sendo submetido a cumprimento antecipado da pena, o que não se pode admitir, salientando que ainda não foi determinada pelo juízo a expedição das cartas de guias provisórias. Defende a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, reforçando a tese da excepcionalidade da prisão preventiva. Ao final, pugna pela concessão de liminar, em virtude da desproporcionalidade da manutenção do cárcere, na medida em “que o cumprimento da pena do paciente em regime diferente do fechado é causa provável da resolução do feito.” No mérito, requer a concessão da ordem para cessar o constrangimento ilegal imposto ao paciente, expedindo-se alvará de soltura ou, subsidiariamente, seja aplicada medida cautelar diversa da prisão. É o relatório. DECIDO. Funda-se o writ em duas premissas: excesso de prazo na tramitação do processo e ausência de proporcionalidade na negativa do direito do paciente de recorrer em liberdade, considerando o regime semiaberto fixado na sentença para cumprimento da pena de 7 (sete) anos de reclusão. 1. Do alegado excesso de prazo – Notoriamente, o sistema jurídico penal brasileiro contempla as fases processuais e fixa prazos para a prática de atos pelo juiz e pelas partes, incluindo diligências e designação de audiência, o que levou à construção doutrinária e jurisprudencial de se estabelecer prazos para formação da culpa, com o intuito de garantir uma prestação jurisdicional mais célere e evitar a permanência do acusado na prisão por tempo indeterminado, sem culpa formada, transformando-a em inaceitável meio de antecipação executória da própria sanção penal. Contudo, não há que se falar em excesso de prazo quando o processo já se encontra sentenciado. E, na hipótese, a fase da instrução já se encontra de há muito superada, sendo o paciente condenado à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e do art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, conforme sentença de ID 12799719 (autos de origem), prolatada em 22/8/2022. Incide, portanto, a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, que enuncia: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.” Neste tópico, portanto, não há coação ilegal a ser corrigida por esta via. 2. Da compatibilidade entre o regime de cumprimento de pena e a prisão preventiva - A fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena imposta ao paciente não conflita com a manutenção de sua prisão preventiva. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tem entendido que a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto, desde que seja realizada a efetiva adequação ao regime intermediário. Confira-se recentes julgados da Quinta e Sexta Turmas do STJ: "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. CONTEMPORANEIDADE NA PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADO. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. REGIME SEMIABERTO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há se falar em ausência de contemporaneidade da prisão cautelar pelo decurso do tempo. Isto porque a segregação cautelar foi decretada desde o início da persecução penal, sendo mantida no momento da prolação da sentença condenatória e, quando do julgamento de pedido de revogação da prisão preventiva pelo Tribunal de origem, constatou-se ainda a presença do periculum libertatis. Ou seja, que a colocação do agravante em liberdade representa risco concreto à ordem pública, dada a gravidade concreta dos crimes pelos quais ele fora condenado. 2. A lei processual não estabelece um prazo para o julgamento da apelação criminal. Eventual excesso no andamento do feito deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, para que se verifique a ocorrência de constrangimento ilegal imposto ao réu. 3. Hipótese em que o feito seguiu trâmite razoável em relação a sua complexidade, considerando se tratar de processo com 13 apelantes, com a apuração de pluralidade de crimes, além de contar com 48 volumes e diversos incidentes e processos apensados. De toda sorte, é de se ressaltar que o mérito da apelação criminal já foi julgado pela Corte de origem, em dezembro/2021. 4. A jurisprudência desta Corte já se manifestou pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado no caso concreto. 5. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n. 725.885/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA AO REGIME INICIAL SEMIABERTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A legalidade da prisão preventiva do agravante foi reconhecida por esta Corte na oportunidade de julgamento do RHC n. 157.243/PR. 2. Apesar de o crime de contrabando haver sido praticado sem violência a pessoa ou grave ameaça, a repetição de condutas análogas, três vezes em um ano, inclusive durante o gozo de liberdade provisória, a elevada quantidade de cigarros introduzidos clandestinamente no país e a utilização de radiocomunicador na atividade ilícita são dados reveladores da periculosidade do réu, que motivaram de maneira idônea o acautelamento da ordem pública (e a sua manutenção na sentença), ante a insuficiência de cautelares do art. 319 do CPP. 3. Sobre a aventada desproporcionalidade da medida cautelar, em face do regime prisional fixado, está caracterizada a indevida supressão de instância. 4. De todo modo, não há ilegalidade no acórdão recorrido, pois a jurisprudência desta Corte, alinhada ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, admite a adequação da segregação provisória ao regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória. 5. Agravo regimental não provido". (AgRg no HC n. 734.043/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.) Para melhor ilustração, colaciono julgado do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria: "EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL: PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO PREJUDICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO EM DECISÃO MONOCRÁTICA PARA CUMPRIMENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (RHC 200511 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 06-10-2021 PUBLIC 07-10-2021) É importante, portanto, que o regime de cumprimento de pena seja cumprido em estabelecimento prisional adequado, assim que iniciada a execução da pena. E, ao contrário do que alega a defesa, a Guia de Recolhimento Provisório do paciente foi expedida pelo juízo criminal em 12/9/2022 (ID 136406633). Não bastasse, o magistrado motivou de forma adequada a negativa do direito de recorrer em liberdade, conforme se infere do trecho da sentença que trago a destaque: “(...) Outrossim, tenho que persistem os motivos ensejadores do decreto da custódia cautelar do acusado. O réu permaneceu preso durante todo o processo penal e foi condenado por crime doloso, equiparado a hediondo, a pena privativa liberdade de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, o que não impede a manutenção de sua prisão. O fato é grave e as provas dos autos evidenciam que o acusado fazia do crime seu meio de vida. Assim, a prisão também se fundamenta pela necessidade de evitar a reiteração criminosa e ainda para interromper as atividades ilícitas supostamente praticadas pelo acusado. Ademais, após este decreto condenatório, reforçado está o fumus comissi delicti. A manutenção da prisão cautelar do acusado, portanto, é medida que se impõe, por garantia da ordem pública e para que não se frustre um dos objetivos da sanção penal, especialmente agora que confirmadas as provas que incriminam o réu, sendo inadequadas e insuficientes outras medidas cautelares diversas da prisão. Destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a negativa do direito ao recurso em liberdade, quando o réu permaneceu preso durante todo o curso do processo e o édito condenatório justifica a manutenção da prisão cautelar (RHC 112.046/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019). O mesmo entendimento também foi recentemente exarado pelas duas Turmas Criminais do Colendo STJ, no julgamento do RHC 127.561/GO e RHC 123.562/GO. No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio TJDFT é no sentido de que não tem direito a recorrer em liberdade quem respondeu preso durante a instrução da causa. Os motivos que ensejaram a custódia cautelar são revigorados com a condenação, cabendo ao Juízo da Execução decidir sobre a detração penal e eventual progressão de regime (Acórdão n.1077480, 20170510035352APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: SANDRA DE SANTIS, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: 213/233. Acórdão n.1077264, 20170110269357APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 28/02/2018. Pág.: 298/324). Assim, por garantia da ordem pública, NEGO AO ACUSADO o direito de aguardar o trânsito em julgado da sentença em liberdade e, por conseguinte, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE WESLEY POMPONET FARIAS, qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Recomende-se o réu na prisão onde se encontra.(...)” Destarte, a competência para promover a detração penal e tomar as medidas necessárias para compatibilizar a custódia cautelar com o regime prisional fixado na sentença é do Juízo da Execução Penal (acórdão 1165404, 20171610080868APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2019, publicado no DJE: 25/4/2019. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à il. Autoridade apontada coatora. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de setembro de 2022 17:55:16. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator